Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NERCINA CAETANO DE ANDRADE - CPF: 453.243.441-68 (AGRAVANTE), MARIA MATOS VICENTE - CPF: 284.332.621-49 (AGRAVANTE), IRENE RIBEIRO PEDROSO - CPF: 174.851.691-49 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL BATISTA - CPF: 781.763.601-04 (AGRAVANTE), FLAVIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 977.932.721-53 (AGRAVANTE), MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH - CPF: 811.304.221-00 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMPOS MELO NAZARETH - CPF: 689.059.471-15 (AGRAVANTE), JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 033.504.941-96 (AGRAVANTE), JERONIMA LOUREIRO - CPF: 384.853.891-15 (AGRAVANTE), ANA MARIA BORGES DUARTE - CPF: 651.697.191-91 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA - CPF: 060.993.386-83 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005243-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NERCINA CAETANO DE ANDRADE, MARIA MATOS VICENTE, IRENE RIBEIRO PEDROSO, MARIA ISABEL BATISTA, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH, ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMPOS MELO NAZARETH, JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA, JERONIMA LOUREIRO, ANA MARIA BORGES DUARTE

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005243-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NERCINA CAETANO DE ANDRADE, MARIA MATOS VICENTE, IRENE RIBEIRO PEDROSO, MARIA ISABEL BATISTA, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, MARDEI DOUGLAS MENDES NAZARETH, ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMPOS MELO NAZARETH, JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA, JERONIMA LOUREIRO, ANA MARIA BORGES DUARTE

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
NERCINA CAETANO DE ANDRADE
e
OUTROS
, com o escopo de obterem a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado pelos mesmos, mantendo inalterada a decisão que, nos Autos da “Ação Ordinária” de n.o 1000648-61.2017.8.11.0041, reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos Autos à Justiça Federal para fins de aferição de interesse da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no feito.

Para tanto, afirmam os agravantes que o Superior Tribunal de Justiça dissemina o entendimento de que é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar a matéria, tendo em vista que os contratos que fundamentam suas pretensões são anteriores a 02/12/1988, não sendo albergados pelo entendimento firmado no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp n.o 1.091.393/SC.

Aduzem, ainda, que a Corte Superior firmou a interpretação de que o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito deve ser permitido somente quando comprovado documentalmente comprometimento do Fundo de Equalização de Sinistralidade – FESA, com risco efetivo de comprometimento do FCVS.

Contrarrazões pela manutenção da decisão unipessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1005243-27.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão submetida à apreciação do Colegiado se resume à decisão monocrática que, em atenção ao enunciado sumular de n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes e reconheceu a competência da Justiça Federal para avaliar eventual interesse da Caixa Econômica Federal no feito.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, nos termos da Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Embora os agravantes insistam que os requisitos necessários à intervenção da Caixa Econômica Federal não se encontram presentes no caso em tela, o que decorreria das peculiaridades dos contratos que constituem o objeto da lide instaurada na origem, não cabe a este Colegiado antecipar a apuração atribuída com exclusividade à Justiça Federal.

Ressalto que a questão submetida à apreciação desta Corte não perfaz a existência ou inexistência de interesse da CEF a legitimar sua intervenção no feito, mas tão somente a jurisdição competente para dirimir a questão cuja análise prematura é postulada pelos agravantes. E é exatamente a Justiça Federal que deverá avaliar a presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso da empresa pública na lide, tal como sufragado pelo STJ na Súmula supramencionada.

Assim sendo, deverá a Justiça Federal realizar o juízo meritório a respeito das matérias reiteradas pelos agravantes, sem qualquer possibilidade de deliberação pela Justiça Comum Estadual.

Eis, a propósito, precedente representativo deste Colegiado:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE REVIU POSICIONAMENTO E ADOTOU NOVA ORIENTAÇÃO DESTA E. SEXTA CÂMARA CÍVEL, DE
REMESSA DA AÇÃO DE SEGURO OBRIGACIONAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DO PEDIDO DE INTERESSE NA LIDE FORMULADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR PEDIDO DE INTERESSE NA LIDE, FORMULADO PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS - SUMULA 150 DO STJ
- MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA -
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
Conforme atual orientação desta e. Sexta Câmara Cível, "Se a União, suas autarquias ou empresas públicas federais manifestam interesse na lide, compete à justiça federal apreciar esse pedido, conforme a Súmula no 150 do STJ." (EDCl 70154/2015 e 72107/2015, julgados em 05.8.2015).

(TJ-MT - AGR: 01146748620158110000 114674/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/08/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020